Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701177-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA OLITA PLACIDO CUNHA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposta por MARIA OLITA PLACIDO CUNHA em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a autora pediu o cumprimento da sentença proferida na ação de conhecimento, que condenou a fornecer o medicamento BEVACIZUMABE (AVASTIN) 915 mg, para tratamento de neoplasia maligna de ovário metatástica para pleura e peritônio, nos termos do relatório médico, junto à rede privada de saúde (ID 29205565). Na sentença, o magistrado a quo julgou extinto o presente cumprimento de sentença, considerando que não restou configurada a condição imposta na sentença para a continuidade da obrigação de fornecer o medicamento, qual seja, avaliações semestrais pelo NATJUS da imprescindibilidade do tratamento e da superioridade do fármaco sobre a terapia similar fornecida pelo SUS (ID 29205672). Nas razões do recurso, a autora pede a concessão de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão agravada, para manter a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Bevacizumabe (AVASTIN) 915 mg, a cada três semanas, nos termos da prescrição médica e enquanto perdurar a indicação, de maneira definitiva, ou, caso contrário, seja realizado o sequestro dos valores necessários para adquiri-lo. Assevera que em diversas julgados de idêntico teor, inclusive que trataram sobre o mesmo fármaco, este Tribunal de Justiça já entendeu que as notas técnicas exaradas pelo NATJUS têm por objetivo tão somente subsidiar as decisões do magistrado, não estando o julgador vinculado ao parecer, devendo analisar o conjunto probatório a fim de buscar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. Argumenta que a paciente apresentou melhora e vem demonstrando bom controle de sintomas físicos e estabilidade clínica em razão do tratamento com o fármaco. Assinala que fica evidente que houve a comprovação, mediante a apresentação de laudo médico fundamentado do médico que assiste a parte, demonstrando a imprescindibilidade ou a necessidade do medicamento, afirmando ainda que não existem outras opções disponíveis no SUS (ID 29205675). A recorrente é dispensada do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 29205464. Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 29205680). É o relatório. Segundo o artigo 1.012 do CPC, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese da apelante para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. A requerente possui 58 anos e tem diagnóstico de neoplasia maligna de ovário metatástica para pleura e peritônio. Está em tratamento modificador de doença com imunobiológico (Bevacizumabe) prescrito por oncologista assistente. A sentença ora executada, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condenou o Distrito Federal a fornecer, por 12 meses, o medicamento Bevacizumabe 915 mg à ora recorrente, a cada três semanas, nos termos da prescrição médica (ID 29205537). Todavia, o magistrado condicionou as doses de manutenção semestrais à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo NATJUS, atestando: I) a eficácia da medicação no controle da doença, com descrição das melhoras e da superioridade do tratamento em relação à terapêutica similar padronizado pelo SUS; e II) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento (ID 29205537). O cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA. PERÍODO DA RESTITUIÇÃO. ERRO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020). Como visto, o juízo de origem deferiu a concessão do medicamento Bevacizumabe 915 mg, a cada três semanas, por um ano, nos termos da prescrição médica emitida em 7/2/2020 de ID 29205463. Apenas as doses de manutenção semestrais posteriores ao referido tratamento ficaram condicionadas à apresentação de relatório médico elaborado pelo NATJUS. Portanto, nos termos da sentença, o tratamento a ser oferecido à autora deveria ter ocorrido por 12 meses, contados a partir de 7/2/2020. Apenas após concluído o fornecimento por 12 meses, a liberação do fármaco deveria ser submetida ao NATJUS. Assim, para constatar se foi correta a extinção do presente cumprimento de sentença, é necessário verificar se foi concedido à autora o fornecimento do fármaco pelo período de 12 meses. Em razão do deferimento da tutela de urgência em 14/2/2020 (ID 29205464) a requerente recebeu em 20/3/2020 uma ampola para aplicação do medicamento referente a um mês de tratamento (ID 29205512). Posteriormente, na petição de ID 29205533 informa o recebimento do fármaco em 15/4/2020 suficiente para 1 mês de tratamento. Assim, quando o feito foi sentenciado, em 12/5/2020, havia sido fornecido à autora a quantidade de medicamento suficiente apenas para dois meses (ID 29205536). No Ofício 7681/2020, de 14 de maio de 2020, o Núcleo de Judicialização informa que a paciente seguia em tratamento com o referido medicamento (ID 29205541). Em 18/5/2020 a autora confirmou que estava recebendo o fármaco (ID 29205544). Todavia, na petição de ID 29205546 informa que o fornecimento foi suspenso por falta de medicamento e a aplicação agendada para 11/11/2020 foi desmarcada. O comprovante de dispensação do medicamento documento juntado pelo réu em 10/12/2020 comprova que a última dispensação do medicamento ocorreu em 21/10/2020 (ID 29205560). Tal informação foi confirmada no documento apresentado pelo GDF datado de 17/2/2021 (ID 29205577). Então até dezembro de 2020 demandante havia recebido o medicamento por apenas 8 (oito) meses: de março de 2020 até outubro de 2020. Ante o exposto, a demandante ingressou com pedido de cumprimento de sentença em 2/2/2021, considerando que não recebia o fármaco desde novembro de 2020, pedindo o prosseguimento do tratamento (ID 29205565). Assim, o objeto deste cumprimento de sentença resume-se a fornecer mais 4 meses de tratamento à autora. Apenas as manutenção semestrais, após completado o ciclo de 12 meses, devem ser submetidas ao crivo de relatório médico a ser elaborado pelo NATJUS. Considerando a demora no fornecimento do fármaco pela requerida, o magistrado a quo autorizou o sequestro de verbas públicas , no importe de R$ 39.615,00 (trinta e nove mil, seiscentos e quinze reais), ID 86363687, suficiente à aquisição do fármaco para 3 ciclos de tratamento, cada um de 21 dias (ID 29205595). Isso permitiu que a autora realizasse mais dois ciclos: em abril de 2021 (ID 29205628) e outro em julho de 2021 (ID 29205671 e 29205677). Assim, considerando que foi proporcionado à autora apenas o tratamento por 10 (dez meses), é prematura a extinção do cumprimento da sentença antes do fornecimento de mais dois meses do medicamento. Repise-se que, em que pese a manifestação desfavorável do NATJUS, a sentença expressamente determinou a concessão do fármaco por 12 meses. Somente as manutenções semestrais devem ser submetidas ao crivo daquele órgão técnico. Portanto, o presente cumprimento de sentença ainda deve prosseguir para que a autora realize mais dois meses de tratamento. Forte nesses fundamentos, defiro o efeito suspensivo ativo para que o cumprimento de sentença prossiga, de forma que seja concedido à autora o medicamento Bevacizumabe 915 mg em quantidade suficiente do mais dois meses de tratamento. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se; intimem-se. Após o decurso do prazo para manifestação das partes, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para honroso mister. Feito tudo isso, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator